Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737284-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Intimem-se Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A. para se manifestarem acerca da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 41204870). Prazo: quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator